Tribunal: TJSP
Processo: 2031612-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Fase de Execução - Alegação de sentença ilíquida, incerta e inexigível – Inocorrência – Condenação do agravante em 10 vezes o valor da remuneração percebida por ele, na época dos fatos – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000623974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2031612-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ROBERTO FARIA LIMA, são agravados EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - PRODAM
SP S.A e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U.", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Agravo de Instrumento no 2031612-24.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1o Grau: Kenichi Koyama
Agravante:
JOSÉ ROBERTO FARIA LIMA
Agravados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
E OUTRO
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Fase de Execução -
Alegação de sentença ilíquida, incerta e inexigível

Inocorrência Condenação do agravante em 10 vezes o valor
da remuneração percebida por ele, na época dos fatos

Decisão mantida Recurso desprovido.”

VOTO 29719
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOSÉ ROBERTO FARIA LIMA contra a r. decisão, que nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação de sentença ilíquida,
incerta e inexigível. Busca a reforma da decisão para seja julgada
procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de
afastar a multa do inciso III, do art. 12 da Lei no 8.429/1992, vez que há
incerteza, inexequibilidade e iliquidez do título executivo judicial, ou, em
caráter de pedido subsidiário, o que se diz em tese sucessiva, seja
considerado - de 1 a 10 vezes - o menor coeficiente e numeral, isto é,
condenação ao pagamento de 1 (uma) vez o salário do agravante à época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Agravo de Instrumento no 2031612-24.2020.8.26.0000
tudo sob pena de violação ao inc. III do §1o do art. 525 do CPC, arts. 783 e
786 do CPC (arts. 586 e 580 do CPC/73), art. 12, III da Lei no 8429 e incs.
I e LIV do art. 5o, 37, caput, inc. II, e art. 150, todos da CF.
Vieram os autos para julgamento
RELATEI.
De acordo com os autos o agravante foi condenado “a
pena de multa de até 10 (dez) vezes o valor da remuneração o percebida
por eles, na época dos fatos”.
Ainda de acordo com o alegado pelo agravante a
sentença seria ilíquida, incerta e inexigível porque teria constado da
condenação o termo “até”, deixando margem de dúvida quanto ao real
valor da condenação.
Verifica-se dos autos que não foram opostos embargos
de declaração pelo agravante contra a sentença. A dúvida quanto ao
montante da condenação só teria, ironicamente, surgido no momento da
execução.
Se o valor da condenação não tivesse ficado claro para
o agravante, o certo seria a oposição de embargos de declaração para que
fosse aclarado o valor, mas não, decidiu o agravante esperar o momento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Agravo de Instrumento no 2031612-24.2020.8.26.0000
cumprimento de sentença para alegar a referida nulidade, o que beira má-
fé.
Vê-se que o termo “ate” foi mantido em razão do
termo legal previsto no art. 12, III da Lei de Improbidade que prevê
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente. Embora melhor seria que não tivesse empregado a
palavra “até”, no presente caso, mas este fato não torna a sentença
inexequível, muito menos garante o direito ao agravante de reduzir a multa
para 1 vez o valor da remuneração percebida pelo agravante.
Claro está que a condenação deve ser conforme
afirmado na decisão agravada de 10 vezes o valor da remuneração
percebida pelo agravante à época.
Sendo assim, correta a decisão que merece ser
integralmente mantida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
DO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Ed

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Agravo de Instrumento no 2031612-24.2020.8.26.0000